Tribunal: TJDFT
Processo: 0727048-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0727048-86.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: NARLY SILVA CANTARINO AGRAVADO: GERALDO MAGELLA DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Narly Silva Cantarino contra a r. decisão Id. 100548295 dos autos de origem, proferida pela MM. Juíza de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n° 0011533-93.2014.8.07.0001, rejeitou a impugnação apresentada pela Agravante e determinou a expedição de carta de adjudicação para registro e transferência do bem imóvel já vendido em hasta pública, nos seguintes termos: “Conforme ID 30547744, p. 65, a parte executada foi intimada da penhora do imóvel em 02/12/2015. A avaliação do imóvel consta do ID 30547847, p. 7. Após tentativas frustradas de alienação por hasta pública, foi deferida a adjudicação do bem penhorado (ID 92166488). Observa-se, portanto, que houve a penhora, avaliação e hasta, sendo de tudo intimada a parte executada, sendo que apenas após a adjudicação, inclusive coma expedição do respectivo termo (ID 95033610), a parte devedora suscita a impenhorabilidade. Ao caso, portanto, aplicar-se-ia a preclusão. No entanto, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser alegada e apreciada a qualquer tempo, razão pela qual passo a decidir. Ainda, acrescente-se que a alegação de impenhorabilidade ainda não havia sido levantada, tampouco decidida. Ademais, a jurisprudência acostada com o ID 100278472 refere-se a hipóteses de arrematação por terceiros, onde eventual reconhecimento da impenhorabilidade, a destempo, resultaria em prejuízo a quem não foi parte no processo. Das provas carreadas para comprovar que a parte executada reside no imóvel (ID 99466578), temos os boletos de cobrança acostados nos IDs 99486585 e 99486587, bem como a cópia da declaração de imposto de renda, em todos constando o imóvel penhorado como sua residência. Acostou, ainda, uma declaração do ofício de imóveis da cidade em que reside (Valparaíso de Goiás), declarando inexistir imóveis titularizados pela impugnante. Compulsando os autos, vê-se que a executada foi citada no referido imóvel, em 24/02/2015 (ID 30547744, p. 33), sendo que, ao retornar o oficial de justiça em 04/03, 05/03 e 06/03/2015, já encontrou o imóvel fechado, não havendo ninguém no local. No ID 30547847, à ocasião da diligência para avaliação, em 15/09/2017, encontrou novamente o imóvel trancado e desocupado. Em 16/09, o oficial de justiça retornou e novamente não encontrou moradores. Apenas em 17/09/2017, um domingo, conseguiu ser atendido por um senhor que se identificou como esposo da executada, o qual afirmou que ela estava dormindo. Em nova diligência no dia 20/09, ninguém atendeu o oficial de justiça. Mais recentemente, em 16/08/2021, houve diligência no imóvel para imissão de posse, sendo que novamente não encontrou pessoas no local, embora tenha retornado diversas vezes em horários diferentes e suspeitado que havia moradores. Conforme art. 373 do CPC, incumbe a quem alega comprovar o fato constitutivo do seu direito. No caso dos autos, a parte impugnante juntou diversos documentos que comprovam a propriedade do imóvel, mas no entanto não provou que de fato lá reside, sendo que diversas diligência, conforme narrado, encontrou o imóvel desabitado e, note-se, apenas na primeira diligência (citação), realizada em 24/02/2015, foi encontrada a executada no local. Isto posto, REJEITO a impugnação ID 99486578, ao passo em que mantenho a adjudicação. 2. Fica a parte exequente intimada para tomar ciência da certidão ID 10044945, por meio da qual o oficial de justiça informa não ter promovido a imissão de posse por que não houve meios de remover os bens que guarnecem a residência, tampouco local para onde possam ser removidos os animais nela encontrados. Esclareço que nova tentativa de imissão só será realizada após a parte autora informar os meios para viabilizá-la. 3. Expeça-se a Carta de Adjudicação, a fim de viabilizar o registro da transferência do bem na matrícula do imóvel. 4. Concedo o prazo de 5 dias para que a parte executada manifeste-se acerca da planilha ID 93017369. Após, conclusos.” A Agravante pediu reconsideração, a qual lhe foi negada (Id. 102149290 dos autos de origem). Narra a Agravante (Id. 28419147) que a Executada é deficiente física e idosa, e que ela e o esposo vivem entre idas e vindas aos hospitais, e não têm outro imóvel que lhes sirva de residência. Diz que imóvel penhorado é bem de família, pois serve de moradia permanente à família, o que pode ser demonstrado pelo comprovante de propriedade, certidão de inexistência de outro bem imóvel, contas de água, luz e telefone, declaração de imposto de renda e prontuário médico. Conta que o fato de o Oficial de Justiça não a ter encontrado em casa nas tentativas de intimação não significa que não reside no local diligenciado, pois frequentemente precisa ir ao hospital. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para sobrestar a adjudicação do bem, em razão de receio de grave lesão processual e de difícil reparação. Ao final, pede que o Agravo de Instrumento seja conhecido e provido para reformar a r. decisão monocrática e desconstituir a penhora e a adjudicação do imóvel situado na Quadra 54, Lote 16, Parque Esplanada III, Valparaíso de Goiás - GO, em razão de impenhorabilidade do bem de família. Preparo comprovado (Id. 28419152). Antes da apreciação do pedido de concessão de efeito suspensivo, foi determinado que se aguardasse o pronunciamento do juiz (Id. 28592436). Esgotado o prazo ali fixado, não houve retratação do juízo. O MM. Juiz a quo sobrestou o curso do processo para aguardar o julgamento deste recurso (Id. 104278240 dos autos de origem). Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso, pretende a Agravante que se atribua efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, com o objetivo de sobrestar os efeitos da penhora e adjudicação do imóvel situado na Quadra 54, Lote 16, Parque Esplanada III, Valparaíso de Goiás - GO. Em juízo de cognição sumária, vislumbro a presença dos requisitos necessários à suspensão pleiteada. Isso porque a Agravante apresenta comprovante de residência (Ids. 28419148-28419150) e decisão que reconhece o imóvel como bem de família nos autos do Processo n. 0007404-11.2015.8.07.0001 (Id. 28419153). Ademais, é prudente manter suspensos os atos de adjudicação e imissão da posse ordenados na origem para aguardar o contraditório e melhor análise dos fatos e direito aplicável ao caso, pois a espera pelo julgamento poderá trazer à Agravante danos de difícil reparação (perda de sua moradia). Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento nos efeitos devolutivo e suspensivo. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Brasília, 9 de novembro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora